Tribunal: TJSP
Processo: 1084698-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO NA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE INCC. IMPOSSIBILIDADE APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
1. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO NA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE INCC. IMPOSSIBILIDADE APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
1. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 01. Precedentes deste Tribunal.
2. É ilegal a incidência do índice de correção setorial ao saldo devedor após o prazo estipulado para entrega do imóvel, devendo ser substituído por outros indexadores gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao consumidor.
3. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
4. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Precedentes desta Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084698-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
REDACOR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE., é apelada/apelante MARIA
ISABEL ROSA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso adesivo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Redacor Empreendimento Imobiliário Spe.
Apelado/Apelante: Maria Isabel Rosa de Araújo
Comarca: São Paulo
V. 0834
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO
NA MODALIDADE DE CRÉDITO ASSOCIATIVO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE INCC. IMPOSSIBILIDADE
APÓS
O
PRAZO
DE
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
SUBSTITUIÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
1. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do
empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento
firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000
Tema 01. Precedentes deste
Tribunal.
2. É ilegal a incidência do índice de correção setorial ao saldo
devedor após o prazo estipulado para entrega do imóvel, devendo
ser substituído por outros indexadores gerais, salvo quando estes
últimos forem mais gravosos ao consumidor.
3. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de
obra", ou “taxa de evolução da obra", ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.
Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000
(Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
4. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano
moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Precedentes desta Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
437/442), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 44a Vara Cível do Foro
Central Cível, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: (i) condenar a ré ao pagamento de
lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, desde o término do
período de tolerância até a efetiva entrega das chaves; (ii) condenar a ré à devolução
do valor referente à cobrança do INCC durante o período de atraso, após o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
3
tolerância de 180 dias; (iii) declarar a nulidade da clausula V.8 do contrato de
compra e venda. Rejeitou o pedido de devolução de valores pagos a título de comissão de
corretagem e taxa SATI.
Segundo a ré, ora apelante independente, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) não houve atraso na entrega do imóvel, pois o
prazo para conclusão da obra foi prorrogado após a assinatura do contrato de
financiamento com a Caixa Econômica Federal, o que é permitido quando a
contratação é realizada pela modalidade de crédito associativo; (b) a restituição da
correção do INCC não é devida por contrariar a Sumula 163 do TJSP.
Segundo a autora, ora apelante adesiva, a sentença merece ser
reformada, em resumo, porque (a) a cobrança de juros de obra após o decurso do
prazo de entrega das chaves é ilegal; (b) houve dano extrapatrimonial em razão do
atraso na entrega do imóvel, cuja compensação deve corresponder ao valor de
R$10.000,00, considerando a angústia que experimentou por não receber a sua
unidade no prazo estipulado.
Recurso da ré tempestivo e preparado (págs. 484/485).
Recurso adesivo da autora tempestivo e isento de preparo, por
ser ela beneficiaria da Justiça Gratuita (págs. 137).
Contrarrazões apresentadas (págs. 488/508 e 520/528).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
4
VOTO.
O recurso independente (da ré) não comporta provimento e o
adesivo (da autora) merece acolhimento.
Com efeito, no instrumento particular firmado entre as partes
(págs.37/57) foi estipulado o prazo para entrega da unidade autônoma residencial,
com vencimento para o mês de dezembro de 2015, prorrogável por 180 dias, ou
seja, o temo final para entrega seria junho de 2016.
No entanto, pelo que consta nos autos, a entrega das chaves
ocorreu somente em 04 de setembro de 2017 (págs.66/67). Portanto, houve atraso de
aproximadamente um ano e três meses do prazo inicialmente estabelecido em
contrato.
Como a incorporadora descumpriu o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, a sua condenação por lucros
cessantes é de rigor, em razão da presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio, nos termos da Súmula 162 deste
Tribunal, conforme corretamente decidiu o MM Juiz a quo.
Não prospera a alegação de que o contrato foi firmado na
modalidade de “crédito associativo”, pois não há no instrumento de compra e venda
(págs.37/57) qualquer menção a esse respeito, o que impossibilita a alteração do
prazo de entrega da unidade adquirida, nos termos do contrato firmado com a Caixa
Econômica Federal.
O prazo para entrega do empreendimento foi estabelecido de
forma clara e expressa e deveria ter sido respeitado pela promitente vendedora, o
que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
5
Assim, não se configurando contrato na modalidade “crédito
associativo”, só se admite a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento
por no máximo 180 dias, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal
no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 Tema 011.
Nesse sentido, em casos similares, envolvendo o mesmo
empreendimento, este Tribunal já decidiu, conforme pode ser inferido das seguintes
ementas:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Revisão de contrato
cumulada com repetição de indébito. Alegação de cobrança de valores
abusivos e indevidos. Sentença de improcedência. Preliminar.
Violação ao princípio da dialeticidade. Afastamento. Recurso
interposto pela autora contém todos os requisitos necessários para seu
conhecimento. Aplicação do artigo 1010 do Código de Processo Civil.
Presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Nulidade da
sentença. Realização de prova pericial contábil. Causa já se encontrava
madura para o julgamento. Incidentes à hipótese os preceitos
estampados nos artigos 370 e 371 do CPC. Provas essenciais à solução
do litígio já foram juntadas aos autos. Desnecessidade da realização da
prova pericial contábil pretendida. Instrumento Particular de Confissão
de Dívida e Outras Avenças limitado ao pagamento do saldo devedor.
Pactuação que não produz efeito em relação ao descumprimento
contratual pela ré. Atraso na entrega da obra. Configuração.
Contrato firmado entre as partes prevê que a conclusão das obras
ocorreria em dezembro de 2015. Com o cômputo de período de
tolerância de 180 dias, o prazo se esgotou em junho de 2016.
Entrega das chaves que ocorreu em 05/04/2018. Expedição de
"habite-se" que também ocorreu com atraso em 25/07/2017. Mora da
ré que somente se esgota com a efetiva entrega das chaves.
Aplicabilidade da Súmula 160 desta C. Corte. Cobrança dos juros de
obra. Restituição devida, de forma simples. Atraso na entrega da obra
comprovado. Atualização monetária. Autora que pleiteia a devolução
do valor cobrado referente à aplicação do índice do INCC durante o
período de atraso na entrega da obra. Admissibilidade. Restituição de
forma simples devida. INCC é índice setorial aplicado à construção
civil. Não cabimento da sua incidência para atualização do saldo
devedor do imóvel, a partir da data final prevista para entrega da obra.
Inadimplemento da vendedora. Compradora que não pode ser
1 Tese jurídica aprovada relativa ao tema 01: É válido o prazo de tolerância, não superior a cento e
oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de venda e compra para entrega de imóvel em
construção, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
6
penalizada. Substituição pelo índice do IGP-M (Índice Geral de Preços
de Mercado), da Fundação Getúlio Vargas após esgotado o prazo para
entrega das chaves devida (cláusula V.8.1). Sucumbência invertida.
Resultado.
Preliminares
rejeitadas.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação Cível 1071261-72.2018.8.26.0100; Relator (a): Edson Luiz
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data
de Registro: 27/11/2019 destaques meus)
COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA Relação de
consumo
Responsabilidade objetiva das empreendedoras

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL Cláusula contratual que
previa a entrega para dezembro de 2015, prorrogável por 180 dias
Contrato que vincula os contratantes
Entrega do imóvel
apenas em agosto de 2017 Artigo 84 da Lei no 8.078/1990 -
Alegação de que o prazo de entrega foi modificado quando da
assinatura do contrato de financiamento na modalidade "crédito
associativo" Ausência de previsão contratual sobre esta forma
de financiamento, tendo em vista que traz mais riscos aos
compradores Novo prazo previsto no contrato de financiamento
ineficaz perante os consumidores Sem indício de que houve
novação do negócio jurídico Artigo 361 do Código Civil Mora
das empreendedoras caracterizada Danos materiais, a título de lucros
cessantes, presumidos Entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça Valor calculado pela sentença não infirmado pela parte
contrária Restituição do valor referente à taxa de evolução de obra,
pois os consumidores não deram causa ao atraso, de modo que não
podem arcar com os custos daí decorrentes - Sentença mantida
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Recurso
Inominado
Cível
1001050-69.2018.8.26.0016; Relator (a): Luís Eduardo Scarabelli;
Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados
Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data
do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018 destaques
meus)
Recurso inominado. Instrumento particular de compromisso de
compra e venda de unidade autônoma em empreendimento
imobiliário. Violação à cláusula relativa ao termo final para a
entrega do bem imóvel. Aplicação da interpretação mais favorável
ao consumidor. Atraso de aproximadamente um ano que viola
direito de personalidade da adquirente e implica a
responsabilização da construtora. Indenização a título de dano
moral devida. Pelo desprovimento do recurso apresentado pela ré e
pelo provimento do recurso apresentado pela autora. (TJSP; Recurso
Inominado Cível 1011511-37.2017.8.26.0016; Relator (a): Tonia
Yuka Kôroku; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
7
Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível -
Vergueiro; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro:
10/08/2018 destaques meus)
Assim, com base no artigo 47 do Código de Defesa do
Consumidor, de rigor a interpretação mais favorável ao consumidor, devendo ser
respeitada a cláusula IV pactuada entre as partes (págs. 38).
Vale destacar ainda que o Superior Tribunal de Justiça também
firmou entendimento no sentido de que o prazo de entrega não pode estar vinculado
a concessão de financiamento ou nenhum outro negócio jurídico (Tema 996), a
saber:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo
para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à
concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (destaque meu)
Nessas condições, incontroverso o atraso na entrega do bem
adquirido pela autora, deve a sentença ser mantida neste ponto.
Também não assiste razão à ré quanto à impossibilidade de
restituição da correção monetária pelo INCC paga pela autora.
O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) é um índice
utilizado na construção civil que se destina para compor as perdas das
empreendedoras durante o período de construção do empreendimento. Logo, este
índice só pode ser aplicado até a data em que deveria ser entregue o imóvel,
conforme entendimento firmando no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
8
082 e amplamente aplicado por este Tribunal:
Indenização por danos materiais e morais. Contrato particular de
promessa de compra e venda. Sentença "extra petita" não
caracterizada. Ilegitimidade passiva da Ré afastada. Precedentes
jurisprudenciais desta C. Câmara. Competência da Justiça Estadual
para conhecer e julgar a ação. Prescrição da pretensão de restituição da
comissão de corretagem. Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código
Civil, segundo o enunciado nos REsp repetitivos nos 1.599.511/SP e
1.551.956/SP. Contrato que estabelece a previsão de dois prazos
distintos para entrega do imóvel. Prevalência do prazo mais favorável
ao comprador (artigo 423 do Código Civil e artigo 47 do CDC e Tema
996, item 1.1). Prazo de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164
do TJSP). Atraso na entrega do imóvel. Mora que somente pode ser
atribuída à Ré. Demora na expedição do "habite-se", falta de mão-de-
obra especializada e materiais que não são causas excludentes de
responsabilidade (Súmula 161 do TJSP). Índice INCC que somente
tem aplicação até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue
ao comprador. Após, deve incidir o IGP-M (Tema 996, item 1.4).
Juros de obra. Observância do julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000 e Tema 996, item 1.3). Lucros cessantes.
Pedido acolhido. Incidência da Súmula 162 do TJSP e Tema 996, item
1.2. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato,
por mês de mora. Pretensão da Autora ao recebimento de multa
inversa. Impossibilidade. Incidência do Tema 970 do STJ. Dano
morais caracterizados e arbitrados em R$ 12.000,00, mantido. Verba
honorária sem majoração. Preliminares rejeitadas, recurso da Autora
não provido e provido parcialmente o recurso da Ré. (TJSP; Apelação
Cível 1021810-75.2014.8.26.0114; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
25/10/2019 destaques meus)
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA
PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. Ação
2 Tese jurídica aprovada referente ao tema 08 (TESE OBJETO DO TEMA 996 DO STJ - vide
abaixo): O descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e
compra, computado o período de tolerância, não faz cessar a incidência de correção monetária,
mas tão somente dos juros e multa contratual sobre o saldo devedor. Devem ser substituídos
indexadores setoriais, que refletem a variação do custo da construção civil por outros indexadores
gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
9
declaratória de abusividade de cláusula contratual c.c. indenizatória.
Sentença de procedência parcial. Inconformismo das rés. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Obra não concluída no
prazo contratual. Alegação de atraso por parte da Prefeitura Municipal
para aprovação de projeto que encerra 'res inter alios acta' em relação
ao compromissário adquirente. Aplicação da Súmula no 161 deste
Tribunal. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
SALDO DEVEDOR. Impossibilidade de congelamento do saldo
devedor durante o período de mora das vendedoras, uma vez que o
reajuste não representa acréscimo, mas apenas a manutenção do valor
real da moeda. Aplicação da Súmula no 163 deste Tribunal.
Substituição do 'INCC' pelo 'IGP-M' desde o início da mora na
disponibilização do imóvel, uma vez que o atraso não pode
acarretar na incidência de encargos mais elevados ao adquirente.
Precedentes. CLÁUSULA PENAL. Possibilidade, em tese, de
inversão da multa contratual prevista exclusivamente para a hipótese
de atraso do adquirente no pagamento do preço do imóvel.
Impossibilidade, contudo, de cumulação da cláusula penal moratória
com lucros cessantes já arbitrados no caso em tela. Teses fixadas pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos
especiais repetitivos (Temas no 970 e 971). LUCROS CESSANTES.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso
de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que
não demonstrada a finalidade negocial da transação. Aplicação da
Súmula no 162 deste Tribunal. Precedentes do STJ. DANOS
MORAIS. Devida indenização pelos danos morais sofridos, diante das
peculiaridades do caso concreto. Valor reduzido de R$ 15.000,00 para
R$ 10.000,00 conforme entendimento que vem prevalecendo nesta
Câmara.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".(v.31928). (TJSP; Apelação Cível
0075562-81.2011.8.26.0114; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019
destaques meus)
Compromisso de compra e venda. Ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Legitimidade passiva das
rés para responder pelo pedido de restituição da comissão de
corretagem e taxa SATI (REsp 1551951/SP). Pretensão de reaver tais
verbas prescrita (art. 206, § 3o, IV do CC e REsp 1551956/SP).
Licitude do prazo de tolerância previsto no contrato (Súmula no 164
desta Corte e Tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000).
Causas invocadas para justificar o atraso na conclusão do
empreendimento que configuram fortuito interno (Súmula no 161 desta
Corte). Mora das rés cessada com a entrega das chaves da unidade à
autora e não com a expedição do habite-se (Súmula no 160 desta
Corte). Atraso na conclusão do empreendimento configurado. Devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
10
a indenização por lucros cessantes fixada em 0,5% ao mês sobre o
valor do contrato (Súmula no 162 do TJSP e Tema no 5 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000). Inversão da multa moratória de 2%,
prevista em favor das rés. Afastamento, observados os Temas 970 e
971 aprovados pelo STJ, inadmissível a cumulação com os lucros
cessantes, suficientes para a reparação dos danos sofridos pela autora.
Correção monetária do saldo devedor. INCC substituído pelo IGP-
M após o transcurso do prazo previsto para a entrega do imóvel
(incluído o prazo de tolerância) de modo a impedir que a autora
seja prejudicada pela mora das rés (Tema 8 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000). Dano moral configurado. Indenização
mantida em R$ 5.000,00. Valor em simetria com o art. 944 "caput" do
CC e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ação
parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso da autora
desprovido, provido em parte o das rés. (TJSP; Apelação Cível
1005639-70.2015.8.26.0320;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
04/09/2019)
Assim, a “devolução do valor referente à cobrança do INCC durante o
período de atraso, após o prazo de tolerância de 180 dias” (págs. 441), é medida que se
impõe, conforme corretamente decidiu o MM Juiz a quo.
Por outro lado, melhor sorte socorre a autora em seu recurso.
A cobrança de juros de obra ou taxa de evolução de obra, após
o "prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído período de tolerância", é ilícita, conforme tese também aprovada no IRDR
no 0023203-35.2016.8.26.00003, referente ao Tema 06, que consolidou o
entendimento deste Tribunal:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA
PLANTA. COBRANÇA DE 'JUROS DE OBRA' APÓS A
CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DAS CHAVES. Ação de
indenização
por
danos
materiais.
Sentença
de
procedência.
3 Tese jurídica aprovada referente ao tema 06 (TESE OBJETO DO TEMA 996 DO STJ - vide
abaixo): É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou taxa de
evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega
das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
11
Inconformismo das rés. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência,
uma vez que os pagamentos alegadamente indevidos decorreram do
atraso para registro do 'habite-se' junto ao agente financeiro, imputado
às ora apelantes. Impossibilidade de inclusão da Caixa Econômica
Federal no polo passivo da ação. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE 'JUROS DE OBRA'. Cobrança de valores
a título de 'juros de obra' após a conclusão das obras e entrega
das chaves que decorre de atraso da comunicação do 'habite-se' ao
agente financeiro, imputada às rés. Devolução devida. Tese
firmada no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000,
por este Tribunal, e confirmada pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.729.593/SP no sentido de que é ilícita a cobrança de juros de
obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído
o período de tolerância. Sentença confirmada. Sucumbência das rés.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.31770). (TJSP;
Apelação Cível 1013185-06.2017.8.26.0451; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de
Registro: 02/10/2019 destaques meus)
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. (...) Insurgência
recursal que se limita à Taxa de Evolução de Obra e danos
morais. Taxa de evolução da obra. Possibilidade de cobrança
dentro do prazo de entrega da obra. Ilicitude, todavia, do repasse
da Taxa de Evolução de Obra no período de mora da ré. Tema 06
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o
0023203-35.2016.8.26.0000 do E. TJSP e Tema 996 do STJ.
Restituição devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta 6a
Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera
indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014012-26.2015.8.26.0309; Relator (a): Cristina Medina Mogioni;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:
16/10/2019 - destaques meus)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.(...)JUROS
DE OBRA. IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, julgado em
31/08/2017, que decidiu pela ilegalidade da cobrança de juros de
obra depois da conclusão do empreendimento ou quando
ultrapassado o prazo para tanto. (...) RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026109-72.2016.8.26.0196;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
12
17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019 destaques meus)
APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
LEGITIMIDADE. (...) Mora reconhecida após o término do prazo de
tolerância, até a expedição do habite-se. Súmula 160 deste E. TJSP.
JUROS PRÉ-CHAVES. Impossibilidade de cobrança durante o
período de mora da construtora, sob pena de auferir-se indevidos
ganhos em virtude do próprio atraso. SUCUMBÊNCIA. Fixação de
honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11, CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012933-38.2017.8.26.0019; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 17/10/2019
destaques meus)
Dessa forma, deve a ré restituir os valores cobrados a título de
"juros de obra ou taxa de evolução de obra" após o prazo estipulado para
entrega das chaves do imóvel, incluído período de tolerância.
O pedido de indenização pelos danos morais sofridos em razão
do atraso na entrega do apartamento também prospera, pois os prejuízos
extrapatrimoniais estão bem caracterizados. É inegável que a adquirente do imóvel,
depois de ter aguardado o decurso do prazo de tolerância para a sua entrega, sofreu
desgaste emocional em razão dos transtornos ocasionados pela vendedora, que agiu
com evidente descaso ao não entregar o bem na data prevista, sem qualquer
justificativa plausível. Esse tipo de sofrimento, no caso em análise, não pode ser
considerado mero aborrecimento, caracterizando dano de natureza extrapatrimonial.
Por
isso,
a
promitente
vendedora
deve
responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos que causou à
promissária compradora, máxime por não haver prova de nenhum outro fato do qual
possa ser inferida qualquer causa excludente de responsabilidade, nos termos do
parágrafo 3.o do art. 14 da Lei n.o 8078/90.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral é a dor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
13
sentido amplo da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu
ou que se deixou de ganhar e a autora sofreu dor dessa natureza, consubstanciada no
abalo emocional e na indignação pelo tratamento recebido, bem como pela
frustração de expectativa pelo não recebimento da casa própria no prazo
estabelecido.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Assim, como o que se visa é o equilíbrio do relacionamento na
órbita jurídica, levando em conta as circunstâncias do evento, fixo a indenização em
R$ 10.000,00, quantia suficiente para ressarcir a ofendida e punir a ofensora, em
consonância com o que esta Colenda Câmara já decidiu em casos em que houve
atraso por período semelhante, conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
INDENIZAÇÃO. APARTAMENTO ADQUIRIDO "NA PLANTA".
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COMPETÊNCIA. ATRASO
NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA INVERTIDA.
DANO MORAL. (...). É válido o prazo de tolerância não superior a
cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto
em cláusula contratual expressa, clara e inteligível (súmula 164, TJSP;
tese 1 do IRDR 4, TJSP). Termo inicial da mora: novembro/2012
(inclusive). Termo final: dezembro/2013. (...). Dano moral. Atraso
de mais de um ano na conclusão das obras do empreendimento
gera dano moral indenizável. Indenização arbitrada em R$
10.000,00. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível
1007143-50.2015.8.26.0114; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019 destaques meus);
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
(...). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência, uma
vez que as chaves não foram entregues dentro do prazo
contratualmente estabelecido para tanto. Termo final da mora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084698-83.2018.8.26.0100
14
se dá somente com a efetiva disponibilização do imóvel, e não com a
simples emissão do "habite-se", quando esta não coincidir com a
entrega das chaves. Aplicação da Súmula no 160 deste Tribunal. (...).
DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais
sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor
arbitrado em R$ 10.000,00 que se harmoniza com o entendimento
que vem prevalecendo nesta Câmara. Sentença confirmada. (...).
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
(v.30928). (TJSP; Apelação
Cível
1007435-61.2017.8.26.0309;
Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro:
20/08/2019 destaques meus).
Enfim, o pedido de indenização por danos morais prospera,
sobretudo pela violação do princípio da boa-fé objetiva, pelo descaso relevante na
fase pós venda e pela falta de demonstração de excludente de responsabilidade.
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
ré (independente) e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, para
condenar a ré a proceder à devolução dos valores cobrados a título de "juros de
obra" após o prazo de tolerância fixado para a entrega do imóvel, bem como a pagar-
lhe uma compensação por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00, valor que
deverá ser atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com juros de mora
de 1% ao mês, desde a presente data até o efetivo pagamento.
Diante da sucumbência integral da apelante independente,
redistribuo o ônus da sucumbência, para condenar a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora